Tribunal: STF
Processo: RE 322837
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL VOLTADO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO
EM ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO.
       Nós termos do art. 317 do Regimento Interno do STF, o agravo
regimental somente é cabível de decisão monocrática de Presidente
do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator.
       Aplicação de multa de um por cento sobre o valor da causa,
consoante entendimento desta Turma.
       Agravo não conhecido.